Tribunal: TJSP
Processo: 1004977-11.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança julgada procedente – Alegação de nulidade da sentença, ao argumento de não apreciação das questões relacionadas à abusividade das cláusulas contratuais – Não cabimento – Alegações genéricas de excesso – Sentença fundamentada na inexistência de comprovação dos excessos e ilegalidades apontados – Sentença mantida – Recurso não provido.